Tribunal: TJBA
Processo: 8000795-69.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000795-69.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JUSCELIO DE SOUZA SANTOS Advogado(s): EDNILSON VITOR DA SILVA, ELTON JOSE FALCAO DE SOUZA, CRISTIANO CUSTODIO DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. VALIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE UMA MAJORANTE NA PRIMEIRA FASE E OUTRA NA TERCEIRA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRECEDENTES DO STJ. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Criminal interposta por Juscelio de Souza Santos em face de sentença condenatória que o condenou pela prática do crime de roubo duplamente majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa. O apelante, em conjunto com comparsa, subtraiu motocicleta Honda XRE 300 pertencente à vítima Ivan Guilherme Santos, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, no dia 20 de janeiro de 2014, em Eunápolis/BA. A defesa requer, primordialmente, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base, afastamento de bis in idem, readequação da fração de aumento relativa à arma de fogo e concessão do direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) se há suficiência probatória para sustentar a condenação, considerando a palavra da vítima e a confissão extrajudicial retratada em juízo; (ii) se houve bis in idem na dosimetria ao utilizar a majorante do concurso de agentes na primeira fase e outra majorante na terceira fase; (iii) se é possível aplicar a majorante do emprego de arma de fogo sem apreensão e perícia do artefato; e (iv) se o apelante possui direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 1-A autoria e materialidade delitivas estão devidamente comprovadas. A materialidade encontra-se demonstrada pelo Auto de Restituição da motocicleta subtraída. A autoria decorre da palavra firme e coerente da vítima, que narrou a abordagem por dois indivíduos armados e de rosto descoberto, corroborada pela confissão extrajudicial do apelante perante a autoridade policial e pelo depoimento do delegado que presidiu as investigações. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevância probatória diferenciada quando amparada por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 2-A confissão extrajudicial, embora retratada em juízo pelo exercício do direito ao silêncio, constitui elemento válido para formação do convencimento quando alinhada às demais provas produzidas sob o contraditório, não havendo constrangimento ilegal na sua valoração. O conjunto probatório é robusto e afasta a aplicação do princípio in dubio pro reo. 3-Inexiste bis in idem na dosimetria da pena. O juízo sentenciante utilizou a majorante do concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável na primeira fase para valorar adequadamente a maior reprovabilidade da conduta, e a majorante do emprego de arma de fogo como causa de aumento na terceira fase. Tal procedimento é admitido pela jurisprudência, constituindo faculdade do magistrado deslocar uma das majorantes para a primeira fase quando presentes múltiplas causas de aumento, sem configurar dupla punição pelo mesmo fato. 4-A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para caracterização da majorante quando sua utilização restar comprovada por outros meios de prova, como o depoimento categórico da vítima que afirmou terem os agentes exibido armas de fogo durante o assalto. A fração de aumento de 1/3 (um terço) corresponde ao patamar mínimo legal aplicável à época dos fatos. 5-O direito de recorrer em liberdade foi fundamentadamente negado em razão da gravidade concreta do delito praticado com violência e grave ameaça, do risco à ordem pública e da existência de outro processo criminal em andamento contra o réu por crime similar, evidenciando contumácia delitiva. Persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente. Tese: "1. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui relevância probatória diferenciada quando se mostra coerente e é corroborada por outros elementos de prova, sendo apta a fundamentar decreto condenatório. 2. A confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, constitui elemento probatório válido quando alinhada às demais provas produzidas sob o contraditório. 3. É admitido na dosimetria da pena a utilização de uma majorante como circunstância judicial desfavorável na primeira fase e outra como causa de aumento na terceira fase, quando presentes múltiplas causas de aumento, sem configurar-se bis in idem. 4. A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando sua utilização restar comprovada por outros meios de prova idôneos." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, HC 193.229/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 14.05.2013; STJ, REsp 2.080.278/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000795-69.2024.8.05.0079, provenientes da Comarca de Eunápolis/BA, em que figura como Apelante JUSCELIO DE SOUZA SANTOS, representado por seus advogados, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, mantendo-se o Decisum em sua integralidade, nos termos do voto do Desembargador Relator.